Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0726411-04.2022.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO LIMA SILVA SOARES IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO LIMA SILVA SOARES, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (Id 37961796), que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do ora paciente para garantia da ordem pública, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), referente ao processo no 0727369-84.2022.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF. Argumenta o impetrante, em síntese, que o paciente não oferece perigo à ordem pública, sendo desnecessária e excessiva a ordem de prisão preventiva. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso, a exemplo da monitoração eletrônica. Alega, ainda, que o paciente é pessoa íntegra, trabalha como garçom no restaurante da família, possui residência fixa e não foi condenado por crime antes. Colaciona julgados em favor da tese esposada. Por fim, pleiteia em sede liminar seja acolhido o pedido de liberdade do paciente, sendo revogada a prisão preventiva, a fim de que possa responder o processo em liberdade. Subsidiariamente, pede que seja a ordem de prisão preventiva substituída por comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do Distrito Federal e uso de monitoração eletrônica, disposto no artigo 319, I, IV e IX, do CPP, por entender que tal medida é o mais adequada e proporcional ao caso em questão, nos termos do art. 319 e incisos do Código de Processo Penal. Juntou documentos. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso. Para tanto, primeiramente, transcrevo os termos a decisão objeto de impugnação (Id 37961796): “(...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva dos autuados, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. [1] Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal. 17a Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. P. 686 [2] HC 94979, Relator(a): CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2008, DJe-064 DIVULG 02-04-2009 PUBLIC 03-04-2009 EMENT VOL-02355-03 PP-00544. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIANO NONATO DA SILVA QUEIROZ, nascido em 04/09/1991, filho de pai NÃO DECLARADO e de RAIMUNDA NONATA DA SILVA QUEIROZ e a de RODRIGO LIMA SILVA SOARES, nascido em 26/02/2000, filho de APARECIDO FRANCISCO SOARES e de MARIA ANTONIA LIMA SILVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Compulsando a documentação juntada pelo impetrante, verifico, do Auto de Prisão em Flagrante, que os fatos constatados são graves e indicam a presença dos requisitos da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública, como bem colocado na decisão. Conforme testemunho do condutor do flagrante, Policial Rafael Pires Cardozo, em decorrência de denúncias anônimas sobre tráfico de drogas promovido por Adriano Nonato da Silva Queiroz e o ora paciente, vulgo “chefinho”, passaram a monitorar o endereço. Um indivíduo, depois identificado como Cleiton Ribeiro de Almeida, foi até a residência utilizada como armazém de drogas em uma moto e comprou uma porção de cocaína por R$ 50,00. Após abordarem esse usuário, a equipe retornou e encontrou Adriano em frente à residência, no que adentraram o imóvel, onde foram encontradas porções de cocaína e maconha, munições, balanças de precisão, dinheiro, dentre outros. O depoimento do outro agente de polícia, José Correia Barros, narra idêntica dinâmica dos fatos. A testemunha Victor Alexsandher da Silva Pereira afirmou que foi até a residência para comprar cocaína e que esperava comprar a droga com Adriano ou Rodrigo, “chefinho”, os quais se revezavam na realização das vendas. Alegou que, antes de ser atendido, foi abordado pela polícia em frente à boca de fumo e levado para a Delegacia. A testemunha Cleiton Ribeiro de Almeida também afirmou que foi até a residência para adquirir cocaína e que havia negociado por R$ 50,00. Também confirmou que Adriano e o ora paciente se revezavam na venda de “cocaína”. Confirmou, ainda, a dinâmica narrada pelos policiais. O conduzido Adriano, na Delegacia, negou ser traficante e disse estar em frente à residência em razão de sua namorada residir lá. Disse, ainda, que ouviu outro rapaz dizer que a droga era de um tal de Thalis de Tal. O paciente, por seu turno, negou os fatos que lhe foram imputados. Afirmou que estava na residência pois teria ido pegar um carregador de celular. O laudo de perícia criminal 3555/2022 indica que foram apreendidos cerca de 15,9g de cocaína e 350,85g de maconha; bem como 02 balanças digitais. Assim, em que pesem as alegações da douta defesa técnica, há elementos nos autos que evidenciam, a princípio, o envolvimento do paciente com a atividade de tráfico de drogas. Com efeito, foi apreendido em posse do paciente quantidade razoável de entorpecentes, variedade e apetrechos, a indicar fortemente a promoção de sua difusão ilícita, o que foi confirmado por diversas testemunhas. Além disso, consta dos autos que o ora paciente está respondendo por fatos assemelhados nos autos dos processos 0723563-75.2021.8.07.0001 e 0734640-81.2021.8.07.0001, sendo que neste último já houve recebimento da denúncia. Tudo leva a crer que, de fato, em princípio, a segregação cautelar do paciente é necessária para salvaguardar a ordem pública, como bem colocado pela autoridade coatora, e que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes ou adequadas para o caso. Nesse sentido, colha-se precedente desta e. Corte de Justiça, in verbis: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, reafirmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da regra contida no art. 44 da Lei n.o 11.343/2006 que veda a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE n.o 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada. 2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (quatro porções de 580,30g de maconha; uma porção de 60,23g de cocaína; e uma porção de 3,16g de cocaína), além de ter sido demonstrada a periculosidade social da agente, evidenciada pela propensão da paciente em se envolver na seara delitiva, visto que possui outra ação penal em curso por situação análoga ao presente caso. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1428798, 07165352520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Diante do exposto, vislumbro que a decisão atacada se amparou em circunstâncias do caso concreto para concluir pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Assim, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora